Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-54.2014.8.11.0111
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000235-54.2014.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ DE FRANCA - CPF: 189.059.601-97 (APELANTE), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), MARIA MICHELE DA SILVA - CPF: 002.592.911-96 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA DASSOLLER - CPF: 982.065.401-72 (ADVOGADO), TAIANE SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 604.536.583-69 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA DO CACHIMBO SA - CNPJ: 03.208.360/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de imissão na posse. C
omprovação satisfatória da propriedade. Registro imobiliário. Posse injusta do réu. Exercício possessório contrário ao do direito de propriedade e sem causa jurídica adequada que o legitime. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a
imediata imissão da autora na posse do imóvel objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em verificar se, diante da natureza jurídica da ação de Imissão na Posse, a alegação do réu de exercício de posse antiga, mansa, pacífica, sem laivos de violência ou clandestinidade, do imóvel objeto da lide é suficiente para obstar o acolhimento da pretensão deduzida nestes autos.

III. Razões de decidir

3. O instituto da imissão na posse decorre do direito real de propriedade, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se do instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, retomando-a das mãos daquele que esteja impedindo o exercício do seu pleno direito dominial, por isso, nos termos do art. 1.228 do CC, para o sucesso dessa pretensão petitória, cabe ao autor comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

4. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

5. Diante da natureza petitória da lide, sendo incontroversa a titularidade do domínio por parte da autora, e inexistindo arguição de exceção de usucapião como matéria de defesa, é despicienda a discussão sobre a violência, clandestinidade ou precariedade da posse (CC, art. 1.200), na medida em que, às ações dominiais, é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO LUIZ DE FRANCA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na

Posse
” (Proc. nº
0000235-54.2014.8.11.0111
), ajuizada por MARIA MICHELE DA SILVA em desfavor do apelante e de TAIANE SANTOS NASCIMENTO, “
considerando (i) a matrícula e a escritura imobiliárias, (ii) a comprovação de que a autora, desde a aquisição, não entrou na posse do imóvel, (iii) que a ação de usucapião ajuizada pelo requerido foi extinta sem julgamento do mérito, e que (iv) tal pedido de aquisição da propriedade não foi trazido como tese defensiva, não há motivo algum para impedir a requerente de tomar posse do imóvel que adquiriu
”, julgou o pedido procedente para determinar a imediata imissão da autora na posse do imóvel objeto da lide (cf. Id. nº 289248424).

O apelante

alega que, “
ainda que a autora seja proprietária, (
...)
, não se trata aqui de ação Reivindicatória com base em domínio, e, sim, de Imissão na Posse por esbulho ou perda da posse, entretanto, a sentença recorrida baseou
(a sua conclusão apenas)
nas matrículas da requerente
”; sob esse enfoque, afirma que a sua “
posse
(é)
velha, justa, mansa e pacífica, pública, em consonância ao artigo 1.200 do CC
”, isto é, “
nunca foi violenta ou clandestina, pois estava a vista de todos, sendo um imóvel de esquina cercado por duas ruas
”, muito menos precária, na medida em que “
está na posse há mais de 30 anos,
(...)
, onde reside com a família, possui plantações e criações e várias benfeitorias, sendo todo cercado, contendo várias casas e árvores plantadas pelo apelante bastante desenvolvidas etc
”, conforme foi corroborado pelas testemunhas ouvida em Juízo, pelo que pede
o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº
289248428
).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 289248437, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de Imissão na Posse, cujo objeto é o imóvel de matrícula
nº 3549 do CRI da comarca de Matupá/MT, onde
a autora/apelada afirma que o adquiriu validamente, tornando-se a sua legitima proprietária, mas, ao comparecer no local, constatou a presença de invasor, ocupando-o indevidamente, inclusive com a ascensão de uma “
pequena casa de madeira, onde mantém a sua residência
”, e, ao final, pediu o provimento jurisdicional para que seja determinada a sua imediata imissão na posse do imóvel.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“Trata-se de ação de imissão de posse ajuizada por
MARIA MICHELE DA SILVA
contra
TAIANE SANTOS NASCIMENTO e PEDRO LUIZ DE FRANCA.
Consta da petição inicial (id. 58987866 - pág. 11/21) que a autora é proprietária de um imóvel identificado como ‘[...] Lote 01 (um), da Quadra 09 (nove) da Zona Industrial - 003 (ZI - 003), com área de 1.469,00 m2’ (pág. 13), matriculado sob n. 3549, local que a requerida ‘apossou-se indevidamente’ (pág. 13) e construiu uma pequena casa de madeira, mantendo ali sua residência.

Não tendo êxito na desocupação voluntária, a autora requer a concessão de tutela de urgência com expedição de mandado de imissão na posse. No mérito, requer o desfazimento das construções lá edificadas
;
imitindo definitivamente a Autora na posse do imóvel (pág. 20).

A apreciação da tutela de urgência foi indeferida - id. 58987870, pág. 2/3 e id. 88166490.

Contestação apresentada no id. 58987870 - pág. 7/11. Em preliminar arguiu ilegitimidade passiva e denunciou da lide à Pedro Luiz França. Esclarece que alugava a casa de Pedro e, ao tomar conhecimento da ação, a família mudou-se do imóvel em 01/11/2014. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da Justiça e, no mérito, a improcedência da pretensão.

Houve réplica e pedido de acolhimento da denunciação da lide - id. 58987870, pág. 28/31.

Denunciação da lide acolhida no id. 58990919, pág. 16/17.

O denunciado PEDRO LUIZ FRANCA

contestou no id. 58990919, pág. 37/39. Alega estar na posse do imóvel objeto desta ação há mais de 20 anos, sendo que no ano de 2010 ajuizou ação de usucapião reivindicando para si a propriedade do imóvel. Assim, rechaça as teses autorais e requer a improcedência da pretensão. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da Justiça.

(...)

A imissão na posse é a ação decorrente do exercício da propriedade e do direito de posse que lhe é inerente, criada para que o titular legítimo possa obter a posse da coisa. O que se pretende é a posse fundamentada no domínio, nos termos do art. 1228, do Código Civil:

‘
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha’.

De tal modo, a ação de imissão na posse permite àquele que detém a posse jurídica ou de direito exercer a posse de fato sobre a coisa, tendo como requisitos a existência de um título idôneo de propriedade, posse injusta do réu, e o fato de o proprietário não haver gozado ou fruído da posse.

Logo, a ação de imissão na posse pressupõe um proprietário não-possuidor que age contra um possuidor não-proprietário, sendo certo que o êxito desta lide provém da reunião de dois elementos básicos: o domínio de quem a pleiteia e a posse injusta daquele em que figura no polo passivo da relação jurídica.

Além disso, conforme consolidado na Súmula 237 do STF, é possível ao réu, ao contestar a ação reivindicatória, arguir a usucapião.

Sobre a usucapião, é de se ponderar que se trata de modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, exigindo-se, para sua concretização, a posse contínua, sem oposição, durante certo lapso de tempo e com
animus domini
, como estabelecido nos artigos 1.238 e seguintes, do Código Civil.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia no domínio da coisa e posse/detenção injusta pela parte ré (id. 88166490), a qual é sanada pelas provas produzidas nos autos que dão a convicção suficiente da
procedência da pretensão.

Isso porque a autora comprovou a propriedade do imóvel com a juntada da matrícula de id. 58987866, pág. 24, atendendo o quanto previsto pelo art. 1.227, do Código Civil: “
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código
”.

Por sua vez, embora a parte requerida alegue a discussão da propriedade do imóvel na ação de usucapião n. 0001102-86.2010.8.11.0111 (id. 58990919 - págs. 27/29 e págs. 37/39), em consulta aos referidos autos, verifico que foi proferida sentença de extinção sem julgamento do mérito, que trago em anexo.

Logo, superada a discussão acerca do domínio da coisa.

Resta, então, analisar a posse/detenção exercida sob o imóvel pela parte requerida.

A prova oral revela que a autora não entrou na posse direta do imóvel quando da aquisição, pois a área era usada como pátio pela Prefeitura Municipal.

Embora a Prefeitura tenha mudado o local do pátio ao longo do
iter
processual, a autora continuou sendo impedida de entrar na posse direta do imóvel, uma vez que o requerido ocupava a área e a edificação de madeira, ora como sua moradia pessoal, ora como locação.

Quanto ao ponto, os recibos de pagamento de aluguel apresentados pela requerida Taiane (id. 58987870 - pág. 22/24) revelam que o denunciado Pedro locava para terceiros o imóvel de madeira que existia no terreno da autora.

De mais a mais, os moradores vizinhos ao terreno declararam em Juízo desconhecer a autora, reforçando a tese de que o requerido exerce a posse precária do imóvel em discussão, impedindo a autora de entrar na posse do imóvel.

Colaciono, aqui, as narrativas que me levam a tal conclusão:

(...)

Considerando (i) a matrícula e a escritura imobiliárias, (ii) a comprovação de que a autora, desde a aquisição, não entrou na posse do imóvel, (iii) que a ação de usucapião ajuizada pelo requerido foi extinta sem julgamento do mérito e (iv) tal pedido de aquisição da propriedade não foi trazido como tese defensiva, não há motivo algum para impedir a requerente de tomar posse do imóvel que adquiriu.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente:

a) IMITA-SE a autora Maria Michele da Silva na posse do imóvel reivindicado. Prazo: 30 dias.

b)

CONCEDO a tutela provisória pleiteada pela autora para atribuir eficácia imediata ao item “a” do dispositivo. Prazo para cumprimento: 30 dias, a contar da intimação desta sentença.

b.1) Para o cumprimento, EXPEÇA-SE mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça que deverá colher a assinatura do(s) ocupante(s) e informá-lo(s) de que não desocupando o imóvel no prazo de 30 dias serão adotadas medidas coercitivas para a desocupação.

c) Decorrido o prazo de 30 dias, EXPEÇA-SE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO e IMISSÃO NA POSSE, ficando desde já autorizada a requisição do auxílio de força policial para o cumprimento da ordem (CPC, art. 536, § 1º).

d) CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da Justiça concedida em favor da requerida Taiane.”

A ação de Imissão na Posse, diferentemente do que o nome possa sugerir, não se trata de demanda de natureza possessória, e, sim, petitória, que contém pretensão decorrente do direito real de propriedade, assentando-se no pressuposto da titularidade do domínio, sendo o instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, assim, para que o seu pedido seja prestigiado, basta a prova do domínio, a individualização da coisa e a demonstração da posse injusta de quem esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228), ou,
em objetiva síntese, para o sucesso da pretensão petitória, cabe ao autor comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

E, para fins petitório, injusta é toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta demanda, o conceito de
posse injusta
a ser observado não é igual ao que se observa nas ações possessórias (CC, art. 1.200), porque, naquele âmbito, a posse merecerá proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que, nas ações dominiais, é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, de modo que, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir, por isso, e tendo em vista que não houve a arguição de exceção de usucapião como matéria de defesa, é irrelevante toda a argumentação dedicada pelo réu/apelante a tentar convencer de que a posse que vinha exercendo sobre o imóvel em litígio era pacífica, continua e/ou conhecida pelos locais, pois o que importa à solução da questão aqui controvertida é que inexiste causa jurídica (título que lhe confira algum direito sobre a terra) a legitimar a sua permanência no local em detrimento da legitima proprietária do bem.

Em outras palavras, confira-se o seguinte precedente o STJ:

“
EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, ‘
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
’ (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva,
até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa
(artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). 5. (...) 6. Desse modo,
revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens
, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.” (STJ – 4ª Turma – REsp 1403493/DF, elator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

Logo, como a titularidade do domínio pela autora/apelada está devidamente comprovada nestes autos (cf. Id. nº 289248401 – pág. 24) o que lhe confere o direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, ante o direito de sequela, de a perseguir nas mãos de quem a detenha injustamente, que
o conceito de
posse injusta
aqui referido não é igual ao aplicado nas ações possessórias, pois,
para fins petitórios,
é injusta toda e qualquer posse desgarrada e contrária ao legitimo domínio, e que
as objeções suscitadas pelo réu/apelante acerca de sua posse não ser “violenta, clandestina ou precária” não são passíveis de neutralizar a pretensão autoral, nem influenciar no desfecho decisório a ser dado ao caso concreto, cumpre-me apenas ratificar a conclusão sentencial pela procedência do pleito autoral.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025